Tribunal: STF
Processo: RE 1451981
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Em 12/9/2023, determinei a devolução destes autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para observância do disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil, porquanto a questão em exame neste recurso extraordinário será apreciada no julgamento do Tema 1.087 da Repercussão Geral (ARE 1.225.185 RG/MG).



    O Tribunal de origem, todavia, remeteu novamente o processo a esta Suprema Corte, tendo em vista que ainda não foi julgado o mérito do ARE 1.225.185 RG/MG e ante a ausência de determinação de suspensão nacional dos processos sobre a matéria tratada no referido tema de repercussão geral.



    É o relatório necessário.



    Consoante dispõe o Código de Processo Civil:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:  



    [...]



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”    



    Assim, os recursos extraordinários que tratem de matéria cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal deverão ficar sobrestados até o julgamento definitivo do precedente vinculante, ocasião em que devem ser apreciados consoante os arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Nesse sentido, com determinação de sobrestamento dos recursos pelo Tema 1.087, cito as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.266.494/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/2/2022; ARE 1.402.649/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 27/9/2022; ARE 1.321.407/PB, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23/4/2021; ARE 1.267.332/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15/6/2020; e ARE 1.252.489/PE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1°/10/2020. 



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.030, III, 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, porquanto a matéria em exame neste recurso extraordinário teve sua repercussão geral reconhecida no Tema 1.087. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator